Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713005-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: EVANILDO DE MATOS ROSA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANILDO DE MATOS ROSA contra decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0707623-87.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, mediante alteração dos cálculos da planilha de ID 53754128, tão somente para proceder a correção monetária do débito pelo índice oficial, com a incidência dos juros de mora a partir da citação, 1/4/2009, nos termos da sentença de fls. 47/54. A decisão agravada destaca que a sentença executada condenou os agravados ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria devidos ao agravante, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009. O agravante recorreu pugnando pela remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança. (ID 16218609) A 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo então ajuizado, restando assim ementado (ID 19443242): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. O título judicial emitido contra a Fazenda Pública do Distrito Federal deve ser corrigido nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, modificado pela Lei 11.960/2009, a partir do dia 30/06/2009, vedada a retroação a período anterior a essa data, ao qual deve ser aplicada a legislação então vigente para correção de débitos da Fazenda Pública. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (ID 21245948). Foram interpostos recursos especial e extraordinário (ID 22222380 e 22222384) inadmitidos em decisão proferida pelo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 24214117). O agravo de instrumento no recurso especial (ID 24961382) foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado-lhe provimento, monocraticamente, pela Ministra Relatora Assusete Magalhães (ID 40158667). O agravo de instrumento no recurso extraordinário (ID 25010169), por sua vez, foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal, para que permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 40158668). (ID 40171666). Em janeiro do corrente ano, o STF consolidou a orientação sobre a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 com o julgamento do recurso paradigma RE 1.317.982, confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Retornaram os autos conclusos para verificação de divergência entre o acórdão vergastado e as orientações da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. Constata-se que, em sede de repercussão geral, restou sedimentado o Tema 1.170/STF, cujo entendimento é da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Pertinente ressaltar que o entendimento sufragado se coaduna com o decidido por esta Relatoria no acórdão recorrido, que aplicou o assentado no julgamento do RE 870947/SE, recurso paradigma, quanto a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária. Na oportunidade, ratificada a decisão do juízo originário, tendo sido consignado que a execução de título judicial contra a Fazenda Pública segue regramento especial, inclusive quanto à aplicação dos juros de mora e correção monetária sobre as condenações, e que o título judicial emitido contra a Fazenda Pública do Distrito Federal deve ser corrigido nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, modificado pela Lei 11.960/2009. Inclusive, destaca-se que não há previsão diversa de juros moratórios no título executivo judicial ora executado (Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3), que aplicou a legislação pertinente, confira-se: ... JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Desta feita, diante da inexistência de divergência entre o acórdão no 1277969 e o Tema 1.170 uniformizado pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhem-se os autos à Presidência do TJDFT, conforme despacho proferido por aquele órgão no ID 55148775. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora